Tribunal: TJSP
Processo: 1124325-94.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – Hipótese em que a embargante alega a existência de contradição e obscuridade no v. Acórdão em razão da fixação e majoração de honorários advocatícios de sucumbência – Inocorrência – Existência de recusa no atendimento inicial e pretensão resistida na contestação, ainda que atendido a ordem judicial – Aplicação do princípio da

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – Hipótese em que a embargante alega a existência de contradição e obscuridade no v. Acórdão em razão da fixação e majoração de honorários advocatícios de sucumbência – Inocorrência – Existência de recusa no atendimento inicial e pretensão resistida na contestação, ainda que atendido a ordem judicial – Aplicação do princípio da causalidade – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1124325-94.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FACEBOOK
SERVIÇOS
ONLINE
DO
BRASIL
LTDA,
é
embargado
W
ADMINISTRADORA DE MARCAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124325-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No
: 38.750 (EMP-DIG-V)
EDEC. No
: 1124325-94.2018.8.260100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
EBDO.
: W ADMINISTRADORA
DE MARCAS S/A
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE Hipótese em que a
embargante alega a existência de contradição e obscuridade no
v. Acórdão em razão da fixação e majoração de honorários
advocatícios de sucumbência Inocorrência Existência de
recusa no atendimento inicial e pretensão resistida na
contestação, ainda que atendido a ordem judicial Aplicação
do princípio da causalidade Pretensão de atribuição de efeito
infringente ao v. aresto embargado
Hipótese em que a
embargante
busca
promover
por
meio
de
embargos
declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada
em consideração no julgamento colegiado Impossibilidade
Embargos rejeitados.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Embargos de declaração opostos por Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda. , dirigido ao v. aresto de fl. 1214-218, que por votação
unânime, deu provimento ao recurso interposto nos autos da “ação de
obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por
W Administradora de Marcas S.A. (fl. 1-4).
A embargante alega a existência de obscuridade e
contradição com relação à majoração do ônus da sucumbência no v. acórdão.
É o relatório do necessário.
Alega a embargante que o v. Acórdão (fl. 215-218) que deu
provimento ao recurso de apelação da apelante/embargada, majorou a
condenação do Facebook Brasil em relação aos honorários sucumbenciais para
o montante de R$ 5.000,00, ao fundamento de que houve resistência da ré na
contestação ocasião em que defendeu a improcedência do pedido inicial.
Afiram que o v. Acórdão restou contraditório ou obscuro ao
majorar o ônus sucumbencial em desfavor da ora embargante.
Defende que a simples apresentação de contestação acerca
do mérito da ação não caracteriza resistência à lide e que no caso não houve
qualquer pretensão resistida em relação aos objetos da lide.
Aponta ainda para o fato de que a majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124325-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
honorários de sucumbência restou contraditória mesmo tendo o v. Acórdão
reconhecido que a embargada se valeu de procedimento necessário para
remoção e fornecimento de dado, o que foi cumprido pela ora embargante, após
a ordem judicial.
Nesse passo, postula pelo afastamento da majoração dos
honorários pelo princípio da causalidade e da sucumbência. Disposta no artigo
85, §2o do Código de Processo Civil.
Por fim, postula pelo provimento do recurso para que seja
sanado os pequenos vícios de contradição e obscuridade apontados, e que sejam
fixados em patamar razoável, compatível com a natureza da demanda em
relação ao Facebook Brasil.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
Para melhor elucidação, transcrevem-se os fundamentos
exarado no v. Acórdão recorrido, a saber (fl. 216-218):
[..]
A
controvérsia
cinge-se
à
exigibilidade
de
honorários
advocatícios na hipótese em que o réu é sucumbente na
demanda.
Sobre a verba honorária na novel legislação, Anderson Cortez
Mendes, André Shinji Tokashiki e Emílio Frederico Perilo Kühl
escreveram:
A fixação dos honorários sucumbenciais observa a duas regras,
normalmente taxadas pela doutrina de princípios: sucumbência
e causalidade. Segundo a sucumbência, havendo resistência à
pretensão exercida, a arte que restou vencida deve pagar
honorários em favor do advogado da parte adversa. De seu
turno, pela causalidade, na ausência de resistência, a parte que
deu causa à instauração do processo paga os honorários devidos
ao patrono do adversário.
A sucumbência é aferida objetivamente, isto é, não se exige
perquiri acerca da existência de culpa do vencido. Incorrendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124325-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
litigância de má-fé o vencedor, o direito de seu patrono auferir
honorários não afetado, sem prejuízo da aplicação das sanções
processuais em desfavor do represent6ado. Não se exige o
sucesso integral, com o acolhimento ou rejeição de todos os
pedidos, bastando que o decaimento do adversário seja
substancial para que seja obrigado a pagar os honorários (art.
86, parágrafo único). Ocupando mais de um vencido o polo da
relação processual, todos respondem, com base no art. 87, caput ,
na proporção de sua sucumbência, pelo pagamento dos
honorários advocatícios, que deve estar expressa na sentença ou
se presumirá a solidariedade, como exposto nos §§ 1o e 2o do art.
87. Vencido o assistido, o assistente responde pelos honorários
advocatícios na proporção de sua participação no processo,
segundo o art. 94.
A sucumbência prepondera sobre a causalidade. A questão é de
lógica. Se há resistência, todas as partes deram causa ao
processo, uma vez que não acordaram na composição de seus
direitos e obrigações. O renitente perdedor, por conseguinte,
deve suportar o pagamento dos honorários. De fato, a regra
principal consubstanciada na sucumbência está inserida no
caput do art. 85 do novo Código de Processo Civil, ao falar de
“vencido” e “vencedor”, o que só faz sentido ao se pressupor
resistência. Concordes os litigantes acerca da regulação de seus
direitos e obrigações, não se pode falar em vencedor e vencido, a
despeito da tutela jurisdicional vir a ser outorgada a um deles.
Na ausência der resistência, então deverá se perquirir quem
provocou a instauração do processo. Assim sendo, em que pese
acolhida sua pretensão, a parte pode vir a ser obrigada ao
pagamento de honorários. A causalidade, pois, é regra acessória.
Logo, só há de se aplicar quando inaplicável a regra principal.
(...)
Pode-se concluir, portanto, que a sucumbência e a causalidade
não resolvem todas as questões afetas à fixação dos honorários
sucumbenciais. Quando inevitável o processo ou impossível a
constatação de quem deu causa à sua instauração, não são
devidos
honorários
de
sucumbência
aos
advogados
que
intervieram no seu bojo. Do contrário, se instaurará situação de
injustiça para com uma das partes, com o que o Direito não se
compraz.
Evidentemente,
o
advogado
não
ficará
sem
remuneração, uma vez que terá garantido o recebimento dos
seus honorários contratuais.
(Os honorários advocatícios sucumbenciais e o Novo Código de
Processo Civil; REPRO VOL. 258 (AGOSTO 2016); disponível
em
http://www.mpsp.mp.br/portal/paghe/portal
/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produ
tos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.258.03.PDF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124325-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
17/12/2019).
Como se viu, por força do princípio da sucumbência, do réu não é
exigido o pagamento de honorários advocatícios porque o
processo era inevitável.
Dispõe o art. 19 da Lei n. 12.965/2014:
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, o provedor de aplicação de internet somente
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes
de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial
específica , não tomar as providencias para, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais em contrário.
Os provedores da internet estão obrigados a excluir conteúdo
apontado como ilícito somente mediante “ordem judicial
específica”.
Trata-se de cláusula de reserva jurisdicional inserida na Lei do
marco Civil, pois, eventual exclusão de conteúdo sem ordem
judicial constituiria censura prévia e feriria o princípio da
liberdade de expressão.
Nos dizeres do Facebook , trata-se a presente de ação necessária
para que pudesse adotar as medidas administrativas pertinentes.
Entretanto, houve resistência da ré na contestação ocasião em
que defendeu a improcedência do pedido inicial.
Diante desse fato, a sucumbência deve ser integralmente por ela
custeada.
Isso porque não obstante o entendimento lançado na r. sentença,
os pedidos deduzidos na r. sentença foram integralmente
acolhidos (fl. 8-9 e 149-150).
Quanto ao montante devido a esse título, nota-se que ao
contrário do que se afirma na r. sentença
não houve
condenação ao pagamento de quantia certa: a tutela
jurisdicional pretendida é obrigação de não fazer, consistente na
indisponibilização das URL's indicadas na exordial.
O arbitramento não pode ser pautado no montante atribuído à
causa pela autora e, igualmente, mostra-se irrisório diante da
natureza e média complexidade da ação. Por essa razão,
rearbitra-se, por equidade, em R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124325-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Como se pode notar a matéria pontual objeto do recurso de
embargos foi enfrentada pelo v. Acórdão, de forma clara e bem fundamentada,
inexistindo contradição ou obscuridade como suscitados pelos embargantes.
Se o réu Facebook Brasil coloca à disposição as informações
e cumpre sem resistência a ordem judicial não há lugar para condenação ao
pagamento de verbas sucumbenciais, porém, ao opor resistência ao pedido e vê-
se vencida, há sucumbência, o que ocorreu na espécie, porque ainda que
cumprida a ordem judicial, houve resistência ao pedido inicial (fl. 26 dos autos
principais) a contestação postulou pela improcedência total da demanda com
julgamento do mérito, inclusive, protestando pela produção de todos os meios
de prova admitido em direito (fl. 131).
O que se verifica, no caso em questão é que a pretensão
recursal da embargante revela tão somente a intenção de nova análise das
circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma
Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto, nenhum dos vícios que
fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios, não havendo a
contradição ou a obscuridade apontada, como suscitado nas razões dos
embargos de declaração.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada.
Pelas
razões
expostas,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR